Tribunal: TCU
Processo: 015.460/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a Antonio Carlos dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em benefício do Sr. Antonio Carlos dos Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Antonio Carlos dos Santos e conceder, excepcionalmente, o registro do correspondente ato; e 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Antonio Carlos dos Santos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018, sem prejuízo de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da ilegalidade da concessão, o direito à averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais está garantido, uma vez que amparado por decisão judicial transitada em julgado, não sendo necessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.